Tribunal: TJSP
Processo: 2244805-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000998525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2244805-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente ERITON
PEREIRA TRINDADE, Impetrantes FERNANDO FARIA JUNIOR e PEDRO
MAGALHÃES SANTOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244805-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 15013 2/12
Habeas Corpus no 2244805-25.2020.8.26.0000
Comarca de Guarulhos 2a Vara Criminal
Paciente: Eriton Pereira Trindade
Impetrantes: Fernando Faria Junior e Pedro Magalhães Santos
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos
Voto no 15013
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA

IMPOSSIBILIDADE

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão
preventiva ou denega liberdade provisória, diante da
demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos
indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente.
Ordem denegada.
Vistos.
Fernando Faria Junior e Pedro Magalhães Santos,
Advogados inscritos na OAB/SP, respectivamente, sob nos 258.717 e
444.637, impetram este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
Eriton Pereira Trindade apontando como autoridade coatora o MMo. Juiz
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, alegando, em
síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
decisão que decretou a prisão preventiva, carente de fundamentação, sem
demonstrar em termos concretos a necessidade da medida. Afirmam que não
estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que o Paciente é
primário, tem residência fixa e ocupação lícita. Alegam que houve engano e
nulidade no reconhecimento, efetuado sem as formalidades do artigo 226 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244805-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 15013 3/12
Código de Processo Penal. Acrescentam que a prisão ocorreu seis horas após
os fatos, a mais de 21 km do local.
Assim, requerem a concessão da liminar, para que
seja suspensa a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, bem
como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a
liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre, com a revogação da
prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura, ou a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão (fls. 01/19).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 56/57).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 60/66), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 71/75).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela digna autoridade Judiciária dita coatora, datadas de 15.10.2020, que o
Paciente foi preso em flagrante em 19.09.2020 e denunciado, em
24.09.2020, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do
Código Penal, pois, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de
desígnios e objetivo comum com outro indivíduo ainda não identificado,
supostamente subtraiu, para proveito comum, mediante violência e grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Antonio Carlos
Escriptori Junior, uma motocicleta. Segundo se apurou, a vítima conduzia a
moto e, ao reduzir a velocidade para passar por uma valeta, foi abordada
pelo Paciente e por um comparsa ainda não identificado, os quais,
mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244805-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 15013 4/12
anunciaram o assalto e subtraíram seu veículo, após o que se evadiram em
poder da moto, que foi conduzida pelo acusado; na sequência, policiais
civis foram informados de que dois indivíduos haviam subtraído uma
motocicleta e de que o aparelho celular da vítima estava guardado no baú
do veículo, permitindo sua localização; diante disso, verificaram onde
estava localizada a motocicleta e se dirigiram ao local, onde visualizaram a
moto estacionada, sem ninguém por perto, e, em determinado momento,
observaram que um veículo estacionou perto da moto e de dentro dele saiu
o Paciente, que se dirigiu até a moto, momento que em os policiais o
detiveram e o conduziram até distrito policial, tendo a outra pessoa que
estava no veículo conseguido se evadir do local. Após, o ofendido
compareceu em sede policial, ocasião que reconheceu o acusado como
sendo um dos autores do delito. A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva e a denúncia foi recebida em 30.09.2020. Em 09.10.2020, foi
indeferido o pedido de liberdade provisória, aguardando-se a citação do
Paciente (fls. 60/66).
E consta da decisão que decretou a prisão
preventiva, que ora transcrevo: “(...) em cognição sumária, da análise dos
elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se, num primeiro exame, que
há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e do dolo do
agente. Isto porque, o averiguado foi detido logo após a prática do roubo, na posse
da motocicleta subtraída, sendo reconhecido pela vítima como coautor do crime.
Diante deste quadro, entendo ser o caso de se
converter a prisão em flagrante em preventiva do averiguado.
Com efeito, a Lei 12.403/11, que alterou dispositivos
do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão
aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal,
necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244805-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 15013 5/12
infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do
crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282
do CPP).
Na constatação de uma dessas medidas, a prisão
preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem
insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP).
Assim sendo, pesem os argumentos da defesa, verifica-
se que estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão
preventiva, não se mostrando suficiente, na hipótese, a fixação de medidas
cautelares alternativas.
Isto porque, a conduta do averiguado, que subtraiu a
motocicleta da vítima em concurso com outra pessoa e mediante emprego de
arma de fogo, evidencia a ausência de freio de consciência acerca de seu
comportamento no meio social, evidenciando que soltura, ao menos nesta fase,
impingirá grave risco à ordem pública. Sedimenta este entendimento o fato do
autuado já possuir antecedente criminal por crimes de cunho patrimonial,
fazendo vislumbrar com mais força que faz da prática de ilícitos seu meio de
vida.
Ainda, reputo também imprescindível a custódia
cautelar por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação
da lei penal, pois o indiciado não comprovou, efetivamente, possuir residência
fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, o que poderá, por certo, dificultar sua
localização para fins de regular instrução do processo.
Aliás, a necessidade da prisão do averiguado para
garantia da aplicação da lei penal se mostra com mais razão, se considerarmos
que o averiguado, embora respondendo em liberdade o processo no qual está
sendo acusado de receptação, deveria observar as condições provisórias de sua
soltura, dentre elas a de recolher-se em sua residência nos dias de folga e no
período noturno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244805-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 15013 6/12
Finalmente, o fato de estarmos em situação de
pandemia, cujos efeitos nefastos estão sendo experimentados em nossa sociedade
e, em caso de decretação da prisão dos averiguados, podem ser estendidos e
disseminados à população carcerária, não pode ser justificativa para soltura dos
detidos.
Isto porque, não há qualquer indício de que os presos
portassem quaisquer sintomas, ainda que mínimos da patologia que causa temor
na população. Outrossim, mesmo ciente das orientações governamentais no
sentido de se manter em isolamento social, os autuados deliberaram por praticar
crimes, assumindo o risco de contrair o COVID-19 e, posteriormente,
transmitindo-o a outras pessoas.
Ora, se assim é, com mais força se mostra o decreto
preventivo se somado aos fundamentos legais de suas prisões pela prática de
crime grave, cuja pena mínima supera os quatro anos de reclusão e merece ser
contido, ainda mais nesta situação excepcional.
Ressalto, ainda, que é cediço que o poder público tem
tomado medidas concretas no âmbito dos estabelecimentos prisionais, a fim de
prevenir a contaminação e disseminação do COVID-19, tais como: higienização
do aparato funcional e de salas e celas, checagem e isolamento temporário dos
presos que ingressam nos presídios e fornecimentos de materiais e
conscientização dos detentos acerca da necessidade de maior rigor na higiene,
de modo que, ainda que excepcional, a soltura dos presos diante da situação de
pandemia não pode ser acolhida.
Nestes termos, considerando as circunstâncias do
caso concreto e as condições pessoais do averiguado, a liberdade provisória e as
medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente inadequadas e
insuficientes para garantir a ordem pública.” (fls. 49/52)
Verifico, assim, que o I. Magistrado que decretou a
prisão preventiva o fez de forma fundamentada, considerando não somente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244805-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 15013 7/12
gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de
prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as
condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da manutenção
da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de ter
sido supostamente praticado em concurso de agentes, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, em via pública, o que
gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências
verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor do
Paciente, conforme a denúncia (fls. 30/31), o boletim de ocorrência (fls.
33/36), o auto de reconhecimento de pessoa (fls. 41) e os depoimentos
prestados na Delegacia (fls. 45, 47 e 48), a decretação da prisão preventiva
era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e
LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão
judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244805-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 15013 8/12
motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2.
No caso, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que
demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a periculosidade do agente e a
gravidade da conduta, eis que o recorrente contribuiu para roubo praticado em
concurso de pessoas e com emprego de arma. 3. Eventuais circunstâncias pessoais
favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, ou residência no distrito
da culpa e exercício de atividade laborativa lícita, não são suficientes à concessão de
liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 4.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram à saciedade que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado
para a proteção da ordem pública. 5. Recurso ordinário desprovido”. (RHC 74.876/PE,
STJ QUINTA TURMA Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.18-10-2016)
grifos nossos
Nesse
contexto,
mostra-se
inconsistente
a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos
autorizadores da liberdade provisória e da insuficiência das medidas
cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, o que
não se confunde com antecipação da pena.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244805-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 15013 9/12
libertatis pelo I. Magistrado, o que atende às disposições do artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a
aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição
do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente
integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP-
STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo
nosso
Cumpre mencionar que primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante
à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de
per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 -
Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA
LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244805-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 15013 10/12
denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita Vaz)
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento
- Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no
inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou
revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de
pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária,
conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.”
(TJSP - R44/280).
Cumpre ressaltar, ainda, que há indícios da prática
do delito pelo Paciente, sendo certo que as alegações de insuficiência
probatória, no sentido de que a vítima se enganou ao realizar o
reconhecimento, de que a prisão ocorreu seis horas após, a mais de 21 km
de distância do local dos fatos, bem como de que o Paciente estava em um
estabelecimento para cortar o cabelo no momento do delito, implicam
análise profunda do mérito e das provas do processo principal, o que é
inadmissível na estreita via do Habeas Corpus.
Ademais, quanto à alegação de vícios na
realização do reconhecimento fotográfico efetuado na fase extrajudicial,
anoto que a relevância absoluta das formas já não vige no direito como
preceito geral, tendo sido substituída pelo princípio da instrumentalidade.
Em outras palavras, assim como o direito processual existe para servir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244805-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 15013 11/12
instrumento, é meio de realização do direito material, a forma estabelecida
para um ato serve para que ele alcance o respectivo escopo, é meio para
garantir-lhe a eficácia.
Destarte, não obstante o artigo 226 do Código de
Processo Penal estabeleça a forma pela qual deve ser realizado o
reconhecimento, o referido dispositivo afigura-se, antes, como uma
recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II, o qual
expressamente dispõe que a pessoa, a quem se pretende reconhecer, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem alguma
semelhança. Aliás, em tema de reconhecimento, o que importa é que seja
seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde
a sobrepô-la ao próprio conteúdo (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz Ambra
RT 730-585).
Neste ponto, vale ressaltar que o Colendo
Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que o reconhecimento
pessoal do réu, efetivado pelas vítimas e testemunhas, tem eficácia jurídico-
processual idêntica ao efetuado com as formalidades prescritas pelo
dispositivo mencionado (STF - RT 691/390).
Acerca dessa matéria, confira-se: “Normalmente,
réus e vítimas (e testemunhas) são postos vis-à-vis durante a audiência, de sorte que a
recognição (ou sua confirmação) é feita sem maiores dificuldades. Ocasiões há,
todavia, em que o juiz faz retirar o réu (CPP, art. 217), contingência em que o
reconhecimento é feito através, ou de visor instalado na porta da sala de audiências,
ou, quando inexistente esse dispositivo, da porta entreaberta. Não sendo o caso de
presumir imperfeito reconhecimento levado a cabo em tais circunstâncias, a
procedência de sua impugnação exige demonstração convincente. De outra parte, é
necessário ter bem claro na mente que a formalidade indicada no inciso II do art. 226
(CPP) não integra a essência do ato recognitivo, pois apenas será preenchida "se
possível"; pois bem, é de imediata compreensão, para quem tem os pés na terra e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2244805-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos - Voto no 15013 12/12
tem olhos perdidos no horizonte da utopia, que aquela providência é "impossível" nas
habituais condições de desenvolvimento das audiências” (7a Câmara - Apelação n°
1.112.413-1 - Relator Dr. Souza Nery - TACRIM/SP).
“A Suprema Corte, apreciando e decidindo o HC 68.017,
de que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), entendeu que o
reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP, não induz
nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se
mantém, com base em indícios suficientes” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo Dip - j
06.03.1998 RJTACRIM 37/309).
Desta forma, o simples fato de o reconhecimento
do Paciente, na fase extrajudicial, ter sido realizado sem estrita observância
ao artigo 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de acarretar a
invalidade do ato, sendo certo que a análise da corroboração do
reconhecimento pelas demais provas carreadas aos autos também implica
análise do mérito.
No mais, eventuais irregularidades ocorridas
durante o inquérito não implicam nulidade do processo.
A esse respeito: “Eventuais irregularidades em peças
que integram o inquérito policial não contaminam o processo, nem ensejam a sua
anulação, dado que o inquérito é mera peça informativa da denúncia ou da queixa.”
(HC n.o 74127/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, 2.a Turma, DJe.13.06.1997).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator